Tribunal: TJMT
Processo: 1003223-40.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003223-40.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CAMILLA SANTINHO - CPF: 829.129.201-91 (RECORRIDO), KATIA SILENE FERNANDES DE ARAUJO E COSTA - CPF: 923.223.011-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1003223-40.2023.8.11.0006

Recurso Criminal Apelação n.° 1003223-40.2023.8.11.0006

Apelante:
Camila Santinho.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUTORIA DEMONSTRADA POR PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR INFORMANTE. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DEFENSIVA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, sob alegação de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial que atestou escoriação e equimoses recentes compatíveis com agressão por instrumento contundente.

4.

A autoria delitiva restou demonstrada pela palavra firme, coerente e detalhada da vítima, prestada tanto na fase policial quanto em juízo.

5.

O depoimento do informante presencial corroborou integralmente a narrativa da vítima quanto à dinâmica dos fatos.

6.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes dessa natureza, especialmente quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

7.

A alegação defensiva de ausência de autoria não foi corroborada por qualquer elemento probatório idôneo, inexistindo testemunhas ou documentos que confirmem a versão apresentada.

8.

A ausência de testemunhas imparciais não impede a condenação quando o conjunto probatório é coerente, convergente e suficiente.

9.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando inexistente dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitivas.

10.

A dosimetria da pena observou corretamente o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, com fundamentação idônea quanto aos maus antecedentes e à reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova testemunhal e laudo pericial, constitui elemento suficiente para sustentar condenação pelo crime de lesão corporal.

2.

A ausência de prova defensiva apta a infirmar o conjunto probatório acusatório impede a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

3.

A dosimetria da pena realizada com observância do sistema trifásico previsto no Código Penal deve ser mantida quando adequadamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 61, inciso I, 68 e 129; Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Penal, artigo 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI nº 0005752-05.2016.8.11.0003, rel. Lucia Peruffo, j. 02/12/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1003223-40.2023.8.11.0006

Recurso Criminal Apelação n.° 1003223-40.2023.8.11.0006

Apelante:
Camila Santinho.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal
de
Camila Santinho
.

Ação:
Penal.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres-MT.

Sentença
(
Id
.

358143863):

condenou a apelante pelo
crime
de lesão corporal
(artigo 129 do Código Penal).
A pena a ser cumprida resultou em 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, em
regime inicial aberto
.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 358143868)
:
a apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvida. Assevera que a condenação é injusta, pois não houve prova da materialidade da conduta.

Contrarrazões
(Id. 358143874): requer a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público (Id.

):
opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1003223-40.2023.8.11.0006

Recurso Criminal Apelação n.° 1003223-40.2023.8.11.0006

Apelante:
Camila Santinho.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pela Defensoria Pública, em favor de Camilla Santinho contra a sentença que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal (lesão corporal), à pena de 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto.

O processo teve origem em termo circunstanciado lavrado em razão de agressão física sofrida pela vítima Katia Silene Fernandes de Araujo Costa no dia 23 de fevereiro de 2023, por volta das 19h30, em estabelecimento comercial localizado na Rua dos Verdureiros, Bairro Cavalhada, na cidade de Cáceres-MT.

Segundo consta dos autos, a vítima encontrava-se no local acompanhada de seu esposo, Alfredo Jara Neto, quando a recorrente chegou ao estabelecimento e, após proferir ofensas, desferiu um soco no braço esquerdo da ofendida, causando-lhe lesões corporais comprovadas por laudo pericial.

Em suas razões recursais, sustenta a defesa, em síntese, que a condenação foi fundamentada exclusivamente na palavra isolada da vítima e da testemunha por ela arrolada, que é ex-marido da apelante e atual companheiro da vítima, não havendo nos autos provas materiais suficientes para comprovar a autoria delitiva. Além disso, sustenta que no dia e hora dos fatos, estava em outro local, ressaltando que o laudo pericial, realizado quatro dias após os fatos, não comprovaria que a recorrente foi a autora das lesões. Requer, assim, sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença condenatória, argumentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra coerente da vítima, corroborada pelo depoimento do informante e pelo laudo pericial.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação da recorrente pela prática do crime de lesão corporal.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.º 9.099/95. Esses princípios, contudo, não afastam a necessidade de observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No caso em análise, a materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelo laudo pericial de Id. 115571096, que atestou a existência de
"escoriação em região interna de terço médio do braço e equimose arroxeada"
e
"equimose esverdeada em terço superior do braço esquerdo"
da vítima. O exame pericial concluiu que as lesões foram produzidas por instrumento contundente, são recentes e apresentam nexo com o relato da vítima.

A prova técnica, portanto, não apenas comprova a existência das lesões, mas também confirma que elas são compatíveis com a dinâmica dos fatos narrados pela vítima, afastando a alegação defensiva de que o laudo seria insuficiente para demonstrar a autoria.

No que tange à autoria delitiva, a análise detida das provas produzidas em juízo revela que a condenação não se fundamenta exclusivamente na palavra da vítima, mas em um conjunto probatório harmônico e coerente.

A vítima Katia Silene Fernandes de Araújo Costa, tanto em seu depoimento prestado na fase policial quanto em juízo, manteve versão firme, coerente e detalhada dos fatos. Relatou que estava em um estabelecimento comercial com seu esposo quando a recorrente chegou ao local, proferiu ofensas e partiu para a agressão física, deferindo-lhe um soco no braço esquerdo.

É importante destacar que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, possui especial relevância probatória, especialmente quando se mostra coerente e encontra respaldo em outros elementos dos autos. A jurisprudência consolidada reconhece que, em delitos praticados sem testemunhas presenciais ou em contextos de clandestinidade, a palavra da vítima assume valor probatório diferenciado, desde que harmônica com o restante do acervo probatório.

No presente caso, a narrativa da vítima não está isolada. Ela encontra plena corroboração no depoimento de Alfredo Jara Neto, que presenciou os fatos e confirmou, de forma clara e objetiva, a dinâmica delitiva narrada pela ofendida. Embora ouvido na condição de informante, em razão do vínculo conjugal com a vítima, seu relato se mostrou coerente, espontâneo e harmônico com os demais elementos probatórios.

Durante a audiência de instrução e julgamento, tanto a vítima quanto o informante mantiveram versões consistentes, confirmando os fatos narrados no boletim de ocorrência e na denúncia. Não houve contradições relevantes ou elementos que pudessem abalar a credibilidade de seus depoimentos.

A defesa sustenta que a recorrente teria apresentado versão defensiva consistente, afirmando que não estava no local dos fatos. Contudo, essa alegação não encontra respaldo probatório nos autos. A recorrente, embora regularmente citada, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tendo sido decretada sua revelia. Assim, não houve produção de prova defensiva capaz de infirmar o conjunto probatório acusatório.

A versão apresentada pela recorrente em sede policial, de que estaria na casa de sua mãe no momento dos fatos, não foi corroborada por qualquer elemento probatório. Não foram arroladas testemunhas de defesa, nem apresentados documentos ou outros meios de prova que pudessem comprovar a alegada ausência do local do crime.

Quanto à alegação de que não haveria testemunhas imparciais dos fatos, observo que a ausência de testemunhas presenciais estranhas aos envolvidos não constitui, por si só, motivo para absolvição. Em crimes dessa natureza, é comum que não haja testemunhas desinteressadas, o que não impede a condenação quando o conjunto probatório se mostra suficiente e coerente.

A menção feita pela vítima, em seu depoimento, de que o proprietário do estabelecimento comercial interveio para cessar as agressões, não invalida a prova produzida. A não localização ou não oitiva dessa pessoa não gera dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos, uma vez que a materialidade e a autoria já se encontram suficientemente demonstradas pelos demais elementos probatórios.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação, conforme se verifica nos precedentes citados pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA – ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR (ANIMUS LAEDENDI) – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL E POR DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação é o ato processual que consiste na convocação do réu para tomar ciência da ação a fim de integrar a relação processual e exercer o direito ao contraditório e ampla defesa. No caso dos autos, verifica-se que apesar de não conter a designação “mandado de citação”, a intimação recebida atende aos requisitos previstos nos artigos 351 e 352, ambos do CPP. Com efeito, tomou a parte Apelante a devida ciência quanto aos termos da ação penal e, na sequência, se manifestou por meio da Defensoria Pública arguindo preliminar de prescrição. Portanto, além de tomar ciência, ainda se manifestou nos autos, não havendo se falar em nulidade de citação, devendo ser aplicada a regra do comparecimento espontâneo do artigo 570 do CPP. A condenação criminal exige a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, assim como a intenção de lesionar (animus laedendi). Assim, se as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e materialidade do crime, não há se falar em absolvição. Não há se falar em ausência de elementos do tipo penal quando a vítima e demais provas produzidas comprovam as agressões e as lesões sofridas, as quais são corroboradas pelo laudo pericial juntado. A materialidade do delito de lesão corporal está cabalmente demonstrada por meio do laudo pericial confeccionado assim como pelo depoimento da vítima e testemunha, não havendo se falar em ausência de provas. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00057520520168110003 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/12/2021)”.

Da análise dos fatos e das provas dos autos sob a ótica do princípio
in dubio pro reo
, verifica-se que não há dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade delitivas. O conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente para sustentar a condenação.

O princípio
in dubio pro reo
, garantia fundamental do processo penal, impõe que a dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade do delito deve beneficiar o acusado. Contudo, esse princípio não se aplica quando, como no presente caso, as provas são claras, coerentes e convergentes no sentido da responsabilidade penal do acusado.

A existência de histórico de conflitos anteriores entre as partes, inclusive com registro de outras ocorrências policiais, reforça a verossimilhança da narrativa apresentada pela vítima e demonstra a existência de contexto fático compatível com a prática do delito.

Quanto à dosimetria da pena, observa-se que a sentença observou adequadamente o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase, o juízo sentenciante considerou os maus antecedentes da recorrente, conforme certidão de antecedentes criminais de Id. 130825107, aumentando a pena-base em 1/5, fixando-a em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na segunda fase, reconheceu a agravante de reincidência, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal, aumentando a pena em 1/6, fixando-a em 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, manteve a pena definitiva em 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto.

A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e proporcional, não merecendo reparos.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise detida das provas produzidas e a inexistência de dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade delitivas, concluo que a sentença condenatória deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026